Tribunal: TJBA
Processo: 8029546-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029546-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FILIPE FARIA DE FARIA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE
INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DOS IMPETRADOS E INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA INTERVENÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO PELA PARTE ACIONADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA OU MESMO ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PAD QUE TRATA DA PUNIÇÃO CUJA PRESCRIÇÃO REQUER SEJA DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se agravo
interno em face de decisão que
indeferiu a inicial de mandado de segurança
por ausência de prova pré-constituída, tendo sido a segurança requerida
“
para fins de declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado da Bahia no processo administrativo disciplinar tombado sob o nº: 0511130046716
”.

2.
O recurso
não se ateve ao fato que a ação
mandamental foi distribuída tra
tando do PAD
0511130046716,
sustentando a prescrição
da pretensão punitiva
em relação ao mesmo, mas o documento de evento 61339505
informa que a evolução da GAPJ não foi possível devido ao processo administrativo 0511130046724, em face do qual não há pleito
nestes autos
.

3.
Apenas em 03/06/2024 (evento
63178362
) a autoria apresentou aditamento e o Estado apresentou intervenção no evento 63438256, em 06/06/2024, onde sustenta impossibilidade do aditamento,
de substituição do número do processo,
não tendo a parte impetrante
colaciona
do
aos autos cópia do PAD que deseja anular que já pode ter sido, inclusive, decidido,
não havendo nos autos comprovação da motivação do processo administrativo e sua situação
.

4. Para além da alteração da inicial por aditamento após a citação da parte impetrada e da intimação do Estado para intervenção, sem anuência do mesmo, a ação trata de PAD que não se sabe a origem e cuja cópia não se junta aos autos
impedindo a esta Seção
saber o real “estado de coisas”
do processo e
sem que se saiba se há motivo de suspensão da mesma, dentro do processo administrativo, por requerimento ou provocação até da própria parte impetrante
em processo judicial anterior e ainda pendente de análise.

5.
A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a petição inicial, pois descabida a juntada
posterior de documentos,
máxime a determinação que a parte impetrada forneça documentos que deveriam compor a inicial
.

6.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029546-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAO GONCALVES DA SILVA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
N
EGAR PROVIMENTO

a
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .